Tribunal: TJDFT
Processo: 0707540-13.2019.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APELAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO. HIPÓTESE DE ABANDONO. INÉRCIA POR 30 (30) DIAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA.
1. A inércia do autor em promover as diligências para encontrar o réu enseja a extinção do feito apenas quando configurado o abandono, nos moldes do inciso IV e § 1o do art. 485 da lei processual; hipótese em que se tornam indispensáveis a inércia por prazo superior a 30 (trinta) dias além da intimação pessoal da parte, por meio de carta com aviso de recebimento, para se manifestar em 5 (cinco) dias.
2. Recurso conhecido e provido.